Tribunal: STF
Processo: HC 268744
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.037.818/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESTRUIÇÃO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o agravante é multirreincidente específico em tráfico de drogas.
2. A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o agravante destruiu provas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
3. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente para resguardar a ordem pública, considerando os fundamentos concretos apresentados.
4. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental improvido (doc. 10, p. 1).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

Em seu interrogatório, o Paciente NEGA a prática delitiva, confessando a propriedade dos entorpecentes apreendidos destinado para seu consumo pessoal, junto a sua esposa. Diz ainda que não impediu o ingresso dos policiais, esclarecendo que não foi lhe apresentado o mandado competente, pois havia chegado do trabalho há pouco e estava no banheiro, e não os ouviu. Quanto a pessoa de Vitor, seu colega, explica que fazem uso de maconha juntos, esporadicamente.
O fato de armazenamento de pouquíssima quantidade de entorpecente em sua residência não enseja a presença dos requisitos autorizadores do artigo 312, do Código de Processo Penal.
O cumprimento de mandado de busca e apreensão não conjectura, automaticamente, na prática ilicitude a ponto de configurar risco de reiteração delitiva para mantença de sua clausura, haja vista que, do laudo de apreensões, inexiste localização de apetrechos que possa afirmar veementemente pela prática delitiva, tais como balança de precisão, zip lock, caderno de anotações, terceiro presente em evidente ato de compra e venda, dinheiro em espécie, dentre outros elementos.
Aliás, não há apreensão de variedade de drogas ou quantidade expressiva, pelo contrário, do laudo aos autos, a quantidade é ínfima, de apenas 11,63 gramas de entorpecentes skunk, de menor potencial lesivo.
Quanto aos antecedentes, por si só, não impedem o benefício, pois já cumpriu devidamente o período da condenação anterior e não haverá implicação na concessão do benefício (doc. 1, pp. 3-4).

Em seguida, enfatiza que “[o] Paciente tem residência fixa no distrito da culpa, junto a sua família constituída, com sua companheira e filho menor de apenas 06 anos” (doc. 1, p. 4).

Ainda, pondera que, “ao se comprovar a existência do periculum libertatis, é vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual pena, portanto, revela-se o meio adequado para reparar injustiça perpetuada que impede o direito de ir e vir do paciente, devendo o writ ser conhecido” (doc. 1, p. 4).

Por fim, salienta:

[...] a menção que o aparelho foi destruído pelo Paciente, tal alegação não merece guarida, ante a insuficiência probatória a confirmar o ora dito.
Aliás, se verifica da extração de dados telefônicos com resultado negativo pelo instituto criminalístico em perícia por meio de ferramentas e tecnologias avançadas que seriam capazes de recuperar e analisar informações mesmo em aparelhos com sistemas operacionais corrompidos ou danificados.
Assim, inexistem elementos indicativos de reiteração materialidade delitiva em desfavor do Paciente, na medida em que não foi surpreendido entregando entorpecentes a terceiros ou que tivesse na posse os ilícitos, pelo contrário, se configurou a apreensão de pouquíssima quantidade em seu imóvel, o qual assevera ser destinado para o seu uso (doc. 1, p. 5).

Ao final, requer “seja concedida apresente ordem de habeas corpus, liminarmente, ao Paciente, no sentido de revogar sua prisão preventiva, concedendo-lhe as benévolas da liberdade provisória mediante condições a serem ditadas” (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.
 
O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia cautelar poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 17-18, grifo próprio):
A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Laudo Provisório de Constatação de fls. 22- 24, depoimentos de fls. 2-4, auto de exibição e apreensão de fls. 18-19 e boletim de ocorrência fls. 11-15, confirmando, ao menos em tese, que o flagrado estaria cometendo a infração em análise.
Sem qualquer incursão meritória, mas apenas para fins de tipificação legal da prisão em flagrante, consta que o autuado foi preso com uma porção de droga skunk, com peso bruto de 12,53 gramas e três aparelhos celulares cf. fls. 18-19, o que sustenta, ao menos nesta fase procedimental, a imputação do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Ressalte-se, ainda, que a prisão se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida nos autos n. 1504447-71.2025.8.26.0392, por ser a residência do acusado conhecido ponto de venda de entorpecentes – fato confirmado através de campana policial prévia à expedição do Mandado de Busca. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, o Réu desobedeceu à ordem para abrir a porta da residência, sendo necessário arrombamento; não suficiente, correu e se trancou no banheiro do imóvel; quando finalmente aberta a porta do banheiro pelos Policiais, o Réu avançou na Equipe Policial e quebrou o aparelho celular que estava em sua posse - em evidente contexto de destruição de provas.
Quanto ao periculum libertatis, é certo que a prisão preventiva do Réu se faz imprescindível à garantia da ordem pública, considerando a reiteração criminosa.
Com efeito, cumpre enaltecer que o flagrado possui DUAS reincidências específicas em Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), conforme Certidões de Antecedentes Criminais de fls. 43-46).
É dizer, completamente inviável a concessão de liberdade provisória ao acusado, na medida em que contumaz na prática criminosa, notadamente na mercancia ilícita de drogas.
Importante registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a reiteração criminosa constitui motivo idôneo para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:
[...]
Convém destacar que a necessidade de decretação da prisão preventiva aqui demonstrada exclui a mera aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade dos institutos.
Em arremate, pontuo que circunstâncias pessoais favoráveis são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (STJ. HC n. 610.591/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ. SEXTA TURMA. julgado em 15/12/2020. DJe de 18/12/2020).
A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante, flagrado pela suposta prática de tráfico de drogas, é multirreincidente específico.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, IV, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
No caso dos autos, verifica-se situação ainda mais grave do que a prevista na norma, uma vez que o agravante já possuía duas condenações com trânsito em julgado pelo mesmo crime.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto, alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
A custódia cautelar também está fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez que, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o mandado de busca e apreensão que resultou na prisão foi expedido por ser a residência do agravante um conhecido ponto de venda de entorpecentes, bem como foi destacado o contexto de destruição de provas no momento do cumprimento da ordem.
Assim, o entendimento da instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que a destruição de prova justifica a decretação da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal (RHC n. 187.889/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024 e AgRg no HC n. 677.869/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).
Pondere-se que a análise da tese de que não houve destruição de provas e de que aparelho telefônico danificado pertenceria à filha do agravante, é incompatível com a via do habeas corpus por demandar incursão no acervo probatório, devendo o referido exame ser realizado oportunamente e de forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição plena do juízo do feito.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10— grifos meus e no original).

Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
[...]
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 254.303 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/5/2025),

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 224.987 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).

Além disso, esta Suprema Corte já decidiu que “[n]ão há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva” (HC 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

Ademais, o exame das questões atinentes à negativa de ocorrência da destruição de provas ou à desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração, de plano, do direito alegado e não admite dilação probatória (vide  HC 222.168 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/2023; HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2022; HC 181.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2020; RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/8/2016).

Vê-se, pois, que os fundamentos da custódia cautelar do paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator